Tribunal: TJDFT
Processo: 0753261-58.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos sob a alegação de omissão no acórdão quanto à aplicabilidade do distinguishing em relação ao Tema 452 do Supremo Tribunal Federal, em razão da existência de transação entre as partes, bem como sobre a necessidade de prévia formação de fonte de custeio para garantir o pagamento da suplementação de benefícios.
II. QUESTÃO EM EXAME
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não reconhecer a existência de distinguishing em relação ao Tema 452 do STF; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto à necessidade de prévia formação de fonte de custeio para o pagamento da suplementação de benefícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil autoriza a modificação do julgado por meio de embargos de declaração apenas para suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material (art. 1.022, CPC), o que não se verifica no presente caso.
4. A tese de distinguishing apresentada pelo embargante configura inovação recursal, pois não foi arguida no momento oportuno, descabendo seu exame em sede de embargos de declaração.
5. Nos termos do art. 1.013, § 1o, do CPC, são devolvidas ao Tribunal apenas as questões suscitadas e discutidas no processo, salvo motivo de força maior, o que não restou demonstrado pelo embargante.
6. A jurisprudência do tribunal reconhece a desnecessidade de prévia formação de fonte de custeio para garantir o pagamento da suplementação de benefícios, uma vez que homens e mulheres contribuem sobre a mesma base salarial, cabendo à entidade gestora a recomposição das reservas junto ao Conselho Nacional de Previdência Privada.
7. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do julgado, sendo incabível sua utilização para rediscutir questões já decididas. Cabível multa pelo caráter protelatório dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.013, § 1o; 1.014; 1.022, II.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1689175, 0721513-42.2022.8.07.0001, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 13/04/2023, DJe 28/04/2023; Acórdão 1745093, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, DJe 30/08/2023.

(g)